Tribunal: TJDFT
Processo: 0737586-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737586-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CREUSA DA COSTA FREIRE, CRISTIANE PAIXAO CORREIA, ISIS BARBOSA DA SILVA, LUCIA MARIA EDWARDS, MARIA BERNADETE SOARES CARLOS, MEURY AURYA PEREIRA LIMA, SONIA MARIA DA COSTA, TANIA DEBORA CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 171109375, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Creusa da Costa Freire e Outros, rejeitou a impugnação do Exequente e homologou o valor apresentado pelos Executados, determinando a expedição dos requisitórios. Nas razões recursais (ID 51043741), alega, em síntese, que a pretensão da parte adversa está fundada no título judicial constituído nos autos n.o 2013.01.1.139455-9, com trânsito em julgado em 8/6/2017 e cujo cumprimento de sentença coletivo no. 0707683-31.2017.8.07.0018, distribuído em 21/7/2017, tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação de fazer e deduzida pretensão de cumprimento de obrigação de pagar, em 25/10/2019, relativamente a uma parcela dos servidores. Assevera que posteriormente foi formulado pedido de inclusão de novos credores individuais, o que foi rejeitado pelo Juízo de origem, em decisão do dia 15/5/2020. Sustenta que a distribuição do Cumprimento de Sentença Coletivo pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional e que a retomada da contagem, por dois anos e meio, deve ocorrer após a decisão contrária ao processamento do aludido pedido de cumprimento, uma vez que foi o último ato do cumprimento coletivo relativamente a pretensões de outros credores, nos termos do art. 202, V e parágrafo único, do CC e art. 9o do Decreto no 20.910/1932. Afirma que o prazo prescricional atingiu seu termo final em 15/11/2022 e que a inicial do Cumprimento Individual de origem foi distribuída aos 12/5/2023, quando já consumada a prescrição. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão do efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Ainda que haja controvérsia sobre a interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato, o entendimento firmado no EResp n.o 1.121.138/RS – interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade –, somente seria aplicado se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.475.587/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/11/2020; AgInt no AREsp 1.703.370/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/12/2020; e AgInt no AREsp 1.414.432/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/06/2019. 2. A revisão do entendimento do acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.746.548/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021 - Grifou-se). Na hipótese em exame, observa-se que a execução coletiva no 0707683-31.2017.8.07.0018, distribuída em 21/7/2017, ainda está em andamento, conforme consulta processual realizada. Assim, como a execução coletiva ainda não foi finalizada, sequer teve início o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais, não havendo falar em prescrição. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos da eg. 8a Turma Cível: "JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TEMAS 515 E 877, STJ. DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Reexame do acórdão em razão de possível divergência com o entendimento firmado pelo STJ nos Temas Repetitivos 515 e 877 (CPC, art. 1.030, II). 2. Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 3. Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. 4. Descabe a prescrição de título executivo, sob o entendimento de que o recorrido agiu de forma desidiosa ao reiterar pedidos de suspensão do curso processual e de diligências inúteis, quando tais alegações são insuficientes para configurar eventual má-fé processual ou mesmo para seu reconhecimento. 5. A situação é diversa dos Temas 515 e 877 do STJ, pois foi interrompido o prazo para o cumprimento individual da sentença ante a propositura de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, circunstância não verificada nos referidos precedentes repetitivos. 6. Ausente divergência com o entendimento firmado pelo STJ não há fundamento para o exercício do juízo de retratação. 7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido."(Acórdão 1734885, 07293699420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ARTIGOS 1o E 9o DO DECRETO 20.910/32. SÚMULA 150 STF. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA LEI No 8.162/1991. LIMITAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO À DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/1993 E DA MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 943/2018. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. 1. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o artigo 9o estabelece que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 2. A propositura de cumprimento coletivo da sentença constitui circunstância apta a ensejar a interrupção da prescrição até que seja praticado o último ato processual na demanda, após o qual, o curso do prazo prescricional é retomado pela metade, na forma prevista no parágrafo único do artigo 202 c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932. 2.1. O prazo prescricional para fins de propositura de cumprimento individual de sentença foi interrompido por ocasião do ajuizamento da execução coletiva, voltando a correr, pela metade, a partir do momento em que a execução coletiva for extinta, o que ainda não ocorreu. 2.2. Pretensão executiva deduzida pelo credor que não se encontra prescrita. 3. Após a entrada em vigor da Lei no 8.162/1991, foram editadas a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/1994 e suas sucessivas reedições, que alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal. 4. Reconhecida a constitucionalidade e a autoaplicabilidade da Lei no. 8.688/1993 e da Medida Provisória no 540/1994 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no. 372.462, a devolução de valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária, deve ficar limitada ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991 (janeiro de 1992 a outubro de 1993). 5. A limitação do direito ao ressarcimento dos valores descontados a título de contribuições previdenciária ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991 não representa afronta à coisa julgada. 6. Em se tratando de demanda que tem por objeto a repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), deve ser aplicada a SELIC a título de juros de mora e de correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). 7. Configurado o excesso de execução, deve ser acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de decotar o montante exigido a maior. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1702564, 07076152820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator